Tribunal: TJES
Processo: 0000936-56.2016.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo (art. 157)
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000936-56.2016.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UENDERSON DE JESUS FLORIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado, previstos no art. 157, § 2º, II, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. A defesa pleiteia, sucessivamente, a absolvição por ausência de provas ou aplicação do princípio da insignificância; o reconhecimento da participação de menor importância; o afastamento da majorante do concurso de pessoas; o reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material; e a aplicação da detração penal para fins de abrandamento do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para embasar a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo majorado; (iii) determinar se a conduta do apelante configura participação de menor importância; (iv) averiguar se é devida a incidência da majorante do concurso de pessoas; e (v) apurar se é aplicável a continuidade delitiva, em substituição ao concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação encontra respaldo no conjunto probatório, composto por provas materiais, testemunhais e confissão parcial do réu, demonstrando sua efetiva colaboração com a empreitada criminosa, inclusive ao admitir que aguardava o comparsa para fuga, descredenciando a versão de que atuava como mototaxista. 4. A aplicação do princípio da insignificância é incabível nos crimes de roubo, por se tratar de delito complexo, que afeta não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica das vítimas, sendo inviável reconhecer a inexpressividade da conduta. 5. A tese de participação de menor importância não prospera, pois o réu teve atuação relevante no sucesso da empreitada criminosa, ao prestar apoio direto à fuga, demonstrando divisão de tarefas entre os agentes. 6. A majorante do concurso de pessoas foi corretamente aplicada, haja vista a prática dos crimes por dois indivíduos, com funções bem definidas, conforme demonstrado nos autos. 7. Configura-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71, do Código Penal, uma vez constatada a prática de dois crimes da mesma espécie, com unidade de desígnios e semelhança nas condições de tempo, lugar e modo de execução, sendo de rigor o afastamento do concurso material e o redimensionamento da pena. 8. O regime inicial semiaberto é o adequado, diante da nova reprimenda fixada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 29, § 1º; 33, § 2º, "b"; 65, III, "d"; 69; 71; 157, § 2º, II.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.11.2004; STJ, AgRg-HC 739.630, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20.05.2022; STJ, AgRg-AREsp 1.394.712, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15.03.2021; STJ, AgRg no HC 721.691/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12.06.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000936-56.2016.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UENDERSON DE JESUS FLORIANO

Advogado(s) do reclamante: ELITON ROQUE FACINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
U
ê
nderson de Jesus Floriano
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo
da Vara Única da Comarca de Muniz Freire
(fls. 165/168 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual
às fls. 02/04 dos autos físicos narra,
em resumo, o seguinte:

“[...] No dia 21 de janeiro de 2016, por volta das 15:55 horas, no estabelecimento comercial “Drogaria Piaçu”, distrito de Piaçu, Muniz Freira/ES, o denunciado UÊNDERSON DE JESUS FLORIANO, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com o menor, ELMO MARTINS DA SILVA NETO, mediante grave ameaça, via arma de fogo, subtraíram o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie da vítima Vânia de Moura Castelan Bicalho, levando-o para longe do alcance da vítima.

Consigna que foi o menor Elmo quem subtraiu o bem, mediante grave ameaça, enquanto o denunciado procedeu à vigilância aguardando aquele com a motocicleta Honda CG 150 Start, de cor vermelha, placa PPH/3547 ligada, saindo ambos em fuga após a subtração.

Informa que, no mesmo dia, por volta das 16:00 horas, no estabelecimento comercial "supermercado Ponto Certo", distrito de Piaçu, Muniz Freire/ES, o denunciado UENDERSON DE JESUS FLORIANO em comunhão de vontades e divisão de tarefas com o menor, ELMO MARTINS DA SILVA NETO, mediante grave ameaça, via arma de fogo, subtraíram o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie da vítima Rosimar Rodrigues Machado, levando-o para longe do alcance da vítima.

Ressalta que foi o menor Elmo quem subtraiu o bem, mediante grave ameaça, enquanto o denunciado procedeu a vigilância aguardando aquele com a motocicleta Honda CG 150 Start, de cor vermelha, placa PPH/3547 ligada, saindo ambos em fuga após a subtração.

Revela que o denunciado e o menor se articularam no município de Castelo/ES para vir a este município praticar roubos [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regula
r e válido do processo,
o
magistrad
o
de
primeira
instância
condenou

U
ê
nderson de Jesus Floriano
nas sanções
do artigo
157, § 2º, inciso II, na forma do artigo 69, por duas vezes, ambos do Código Penal
,
à pena definida em
10 (dez) anos
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
,
valorados à razão de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 11269730, a defesa requer, inicialmente, a absolvição, seja por insuficiência probatória, seja pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da participação de menor importância, descrita no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Pugna, ainda,
pelo
decote
da causa de aumento de pena do concurso de pessoas
e pelo afastamento do concurso material de crimes, reconhecendo-se a continuidade delitiva, encartada no artigo 71, do Código Penal. Ao final, pleiteia a aplicação do instituto da detração penal para fins de abrandamento do regime prisional.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, a defesa pleiteia a absolvição do réu, por ausência de suporte probatório.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que tal requerimento não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do apelante no termos proferidos na r. sentença objurgada.

A
materialidade
restou demonstrada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado às fls. 10/11-verso, Autos de Apreensão de fls. 28 e 29/30, Fotografias de fls. 31/34, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 35, bem como pelo Relatório de Investigação de fls. 45/49.

De igual modo, a
autoria
delitiva também é evidente, especialmente a partir da
prova testemunhal
colhida
em sede
administrativa
e em juízo,
sobre a qual passarei a dissertar.

Prefacialmente,
as vítimas
Vânia de Moura Castelan Bicalho
e
Rosimar Rodrigues Machado,
ao prestarem depoimento na fase inquisitiva, relataram o seguinte:

“
[
...
] DISSE que
por volta das 15:55 minutos do dia 21/01/2016, traba
l
hava como CAIXA na DROGARIA PIA
Ç
U, quando u
m
indiv
í
duo portando u
ma
arma de fogo, tipo REV
Ó
LVER, chegou e
m
seu CAIXA e sacando a ar
m
a da cintura, apontou para seu ROSTO e disse: "passe a grana"; que temendo ser
m
orta, abriu o caixa e entregou a quantia de R$80,00 (OITENTA REA
I
S)
; que após entregar a quantia o referido indiv
í
duo deter
m
inou que a DECLARANTE ficasse onde estava; que o indiv
í
duo que
l
he apontou a arma era OBESO, MORENO ESCURO, e trajava BLUSA DE FRIO TIPO MOLETON, COM CAPUZ, NA COR CINZA, COM LISTRAS ESCURAS E HORIZONTAIS, E USAVA BERMUDA;
QUE RECONHECE o re
f
erido indiv
í
duo como sendo o que aparece sentado na GARUPA da motocicleta utilizada
, conforme imagens da C
Â
MERA DE VIDEO MONITORAMENTO, (foto 2 e m
í
dia) que filmou o CRIME e na FOTO (
01
) apresentada pelos INVESTIGADORES da DELEGACIA DE MUNIZ FREIRE/ES
[...].”
(depoimento extrajudicial da vítima Vânia de Moura Castelan Bicalho, às fls. 23/24 dos autos físicos).

“
[
...
]
que por volta das 16 horas do dia 21/01/2016, traba
l
hava como CAIXA no SUPERMERCADO PONTO CERTO, quando u
m
indiv
í
duo portando u
ma
arma de fogo, tipo REV
Ó
LVER, chegou em seu CAIXA e sacando a arma da cintura, apontou para seu t
ó
rax e disse: "passe o dinheiro"; que temendo ser morta, abriu o caixa e entregou a quantia de R$ 120,00 (CENTO E VINTE REA
I
S); que ap
ó
s entregar a quantia o referido indiv
í
duo saiu do estabelecimento e subiu na garupa de uma motocicleta de cor VERMELHA, tomando
rum
o ignorado
; que o indiv
í
duo que
l
he apontou a arma era OBESO, MORENO ESCURO, e trajava BLUSA DE FRIO TIPO MOLETON, COM CAPUZ, NA COR CINZA, COM LISTRAS ESCURAS E HORIZONTAIS, E USAVA BERMUDA;
QUE RECONHECE o referido indiv
í
duo como sendo o que aparece sentado na GARUPA da motocicleta utilizada
, con
f
orme imagens da C
Â
MERA DE VIDEO MONITORAMENTO, (foto 2 e m
í
dia) que filmou o CRIME e na FOTO (01) apresentada pelos INVESTIGADORES da DELEGACIA DE MUNIZ FREIRE/ES
[...].”
(depoimento extrajudicial da vítima Rosimar Rodrigues Machado, às fls. 26/27 dos autos físicos).

Em juízo,
as vítimas
novamente relataram o ocorrido, enfatizando que o indivíduo
responsável por adentrar
nos estabelecimentos empreendeu fuga em uma motocicleta, onde outra pessoa o aguardava. A propósito, vejamos:

“
[
...
] QUE apenas u
m
a pessoa entrou na farmácia e ele apresentava aspecto de ser menor de 18 anos, u
m
jovem; QUE a pessoa que entrou na farmácia era mais clara que o réu presente em audiência e mais gordinha; QUE n
ã
o chegou a ver como a pessoa se evadiu do local;
QUE depois dos fatos tomou conhecimento de que a mesma pessoa teria assaltado u
m
super
m
ercado e teria se evadido do local de moto co
m
outra pessoa
, mas isso a depoente s
ó
ouviu dizer e não viu; QUE foi levado em to
rno
de R$ 8
0
,00 do local
[...].”
(depoimento judicial da vítima Vânia de Moura Castelan Bicalho, à fl.
1
23 dos autos físicos).

“
[
...
]

QUE traba
l
hava no supermercado no dia dos fatos e ainda hoje trabalha no local; QUE uma pessoa entrou no supermercado e a depoente foi rendida por esta pessoa
; QUE não te
m
condi
çõ
es de dizer que o réu em audiência foi a pessoa que a rendeu; QUE foi feito o registro da a
çã
o por c
â
mera de monitoramento;
QUE pela c
â
mera aparece a pessoa esperando o outro que entrou no supermercado para assaltar, mas não te
m
condiç
õ
es de dizer quem estava na moto; QUE confirma o depoimento prestado perante a autoridade policial as fls. 26/27
[...].”
(depoimento judicial da vítima Rosimar Rodrigues Machado, à
fl. 121
dos autos físicos).

A propósito,
sobre a im
portância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas, colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. PAPEL DESEMPENHADO IMPRESCINDÍVEL À CONSUMAÇÃO DO DELITO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. Na espécie, a condenação do agravante está fundamentada especialmente na prova oral produzida, que se revelou harmônica e coesa.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios”
(AGRG no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. A tese defensiva de participação de menor importância foi igualmente afastada pelas instâncias ordinárias, tendo o Tribunal
a quo
, no ponto, considerado que o papel desempenhado pelo réu foi imprescindível à consumação do crime de furto narrado na denúncia. 4. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.472.180; Proc. 2023/0364702-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024
)
.

No ponto, muito embora
as ofendidas tenham afirmado não ser possível reconhecer quem estava conduzindo a motocicleta,
o

adolescente
E. M. D. S. N.,
responsável por adentrar nos estabelecimentos e furtar os valores descritos na denúncia, ao prestar declarações extrajudiciais,
descrev
eu
como se deu a empreitada criminosa e a participação do acusado,
consoante se observa à fl. 13 dos autos físicos,
in verbis:

“
[
...
]
que na quinta-feira da semana passada (21/01/2016) o declarante chamou seu amigo UENDERSON, vulgo "BAIANO", para levantar um dinheiro no Município de Muniz Freire, ficando acertado que iriam dividir o que conseguissem; QUE para realizar a empreitada criminosa utilizaram a motocicleta de UENDERSON, bem como uma arma de fogo, mais especificamente um revólver
; QUE a arma de fogo pertencia ao declarante, tendo-a adquirido por R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) de uma pessoa cujo no
m
e se recusa a dizer;
QUE o declarante e UENDERSON se dirigiram a Piaçu, distrito de Muniz Freire, e após dar uma volta pela localidade escolheram um comércio para roubar; QUE o declarante entrou no comércio portando a arma do fogo enquanto UENDERSON ficou esperando na motocicleta; QUE o declarante roubou cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) e após, retornaram para o Município de Castelo/ES; QUE a arma de fogo utilizada no crime ficou com UENDERSON naquele mesmo dia
; QUE desde então o declarante não viu mais UENDERSON, não sabendo seu paradeiro; QUE foi a primeira vez que o declarante se dirigiu ao Município de Muniz Freire [...].”

Assim, não obstante o adolescente
tenha sido ouvido somente na fase policial, suas declarações foram corroboradas pelo próprio réu, que nas duas oportunidades em que
foi interrogado
, admitiu
que estava aguardando o adolescente em sua motocicleta. Confira-se:

“
[
...
]

que no dia 21/01/2016, aproximadamente as 13:30h foi abordado na cidade de Castelo, onde reside, pelo nacional ELMO MARTINS DA SILVA NETO, ora autor; QUE EL
M
O chamou o declarante para ir no distrito de Piaç
u
para "levantar u
m
dinheiro"; QUE o declarante alega que como costuma traba
l
har na funç
ã
o de mototáxi, cobrou R$ 100,00 (
C
EM REA
I
S) para levar ELMO at
é
Piaç
u
; QUE ELMO respondeu que pagaria os ce
m
reais que foi cobrado pelo declarante e fez a seguinte declaração: "dependendo do que eu levantar eu te dou a metade"; QUE o declarante indagou para ELMO se o mes
m
o não "levantasse" a metade co
m
o ele iria pagar; QUE então ELMO respondeu que mesmo que se ele não "levantasse" R$ 100,00 (CEM REAlS) ele iria pagar pelo valor cobrado; QUE então o declarante trouxe ELMO at
é
o distrito de Piaç
u
; QUE chegando no distrito de Piaç
u
, ELMO solicitou ao declarante que o levasse at
é
a sa
í
da do distrito co
m
destino a cidade de Muniz Freire; QUE após ter passado por toda a extensão da avenida principal de Piaç
u
, ELMO solicitou que o declarante voltasse;
QUE chegando próximo a pra
ça
de Piaç
u
, ELMO solicitou ao declarante que parasse; QUE ELMO saltou da motocicleta solicitando que o declarante o aguardasse; QUE o declarante alega que aguardou ELMO por aproxi
m
adamente 5 (CINCO) minutos; QUE o declarante alega que ELMO retornou co
m
o passo acelerado e empunhando u
m
a arma de fogo; QUE ELMO repetiu por várias vezes para o declarante ir embora; QUE então o declarante relata que deu partida na motocic
l
eta e saiu em disparada co
m
a mesma seguindo co
m
destino a BR 262; QUE ao chegar na cidade de Castelo deixou ELMO no bairro Jardim Primavera, localizado no Distrito de Aracu
í
retornando em seguida para sue residência no bairro Esplanada, Castelo
; QUE o declarante a
l
ega que desconhecia que teria sido contrato por ELMO para que
o
mesmo praticasse u
m
roubo a m
ã
o armada; QUE o dec
l
arante nega ter se apoderado da arma de fogo utilizada no roubo em Piaç
u
;
[...].”
(
interrogatório extrajudicial, às fls. 17/18
dos autos físicos).

“
[
...
]

QUE conheceu o menor Elmo em u
m
bairro em Castelo;
QUE confir
m
a o depoimento prestado perante a autoridade policial as fls. 17/18
; QUE apenas viu o
m
enor EImo co
m
uma arma na m
ã
o uma
ú
nica vez; QUE n
ã
o é verdade que tenha permanecido co
m
a arma de fogo ap
ó
s a a
çã
o de Elmo; QUE a arma n
ã
o foi apreendida na casa do depoente
[...]

QUE parou no distrito de Pia
ç
u e ficou aguardando o menor Elmo,
o
u seja, aguardou o menor em u
m
lugar apenas

[...].”
(
interrogatório judicial, à fl.
124

dos autos físicos).

Dessa forma, ainda que o réu tente se esquivar da condenação, dizendo que estava apenas prestando um serviço de mototáxi
,
suas declarações não se coadunam com o conjunto probatório concatenado.

Isso porque, ainda que o
acusado
não soubesse do cometimento dos delitos por parte do adolescente, ao vê-lo retornar para a motocicleta com uma arma de fogo em punho, quantia em dinheiro e mandando-o sair apressadamente do local, é possível presumir, de imediato, a ocorrência de

situação ilícita.
Além disso, em seu interrogatório na esfera policia, o apelante narrou que o seu corréu lhe prometeu dividir os lucros da empreitada criminosa, aduzindo que
"dependendo do que eu levantar eu te dou a metade".

Diante desse contexto, não merece guarida a alegação de que o apelante não tinha conhecimento
do
cometimento dos roubos
.

No mesmo sentido concluiu o magistrado
a quo
, conforme se observa do seguinte trecho retirado da sentença de primeiro grau:

“
[...
] Como é possível notar,
embora afirme que estivesse apenas prestando u
m
serviço de mototáxi, n
ã
o é cr
í
vel qu
e
, diante das dec
l
araç
õ
es do menor e percebendo qu
e
e
l
e, empunhando u
m
a arma de fogo, havia adentrado dois estabelecimentos e retornado co
m
valores em espécie, n
ã
o tivesse a acusado ciência do que estava acontecendo e dado continuidade a corrida supostamente contratada, sem, ao me
n
os questionar ou adotar
q
ualquer outra providência a fim de repelir o ato criminoso ou se resguardar de eventual incrimina
ção.

Vale dizer que, não obstante as testemunhas afirmem não ser possível reconhecer o condutor da motocicleta, tal circunstância não altera o entendimento acima esposado, posto que, além da identificação do veículo como de propriedade do Réu, este mesmo reconhece ser o motorista que aparece nas imagens [...]”.

Desse modo
,
diante do conjunto probatório existente nos autos,

entendo pela manutenção da
condenação d
o

acusad
o
U
ê
nderson de Jesus Floriano
nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal
,
sendo incabível o acolhimento do pleito absolutório
por ausência de provas.

Igualmente não merece prosperar o pleito de absolvição por atipicidade da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 04 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Dito isso, saliento que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que
não é possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de roubo
, uma vez que, além do patrimônio, ele protege o bem jurídico consistente na integridade física e psicológica da vítima, já que sua elementar, além da subtração do bem, é a grave ameaça e a violência à pessoa, tratando-se o roubo de crime complexo, razão pela qual
não se pode falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada, tampouco em mínima ofensividade da conduta
.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...].
1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que,

nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância
. [...]. (STJ; AgRg-HC 739.630; Proc. 2022/0129319-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).

[...]. 2.
Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância. Precedentes. STF e STJ.

3. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula nº 231/STJ. Precedentes. STJ. 4. Recurso improvido. (TJES; APCr 0003485-92.2019.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Conv. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 14/12/2022; DJES 14/02/2023).

Dessa forma, demonstrado nos autos que a subtração
dos valores
se deu mediante grave ameaça,
não se admite a aplicação do princípio da insignificância
in casu
.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância d
o apelante.

Dito isso, das provas já citadas, é possível constatar que o delito ora apurado foi praticado mediante divisão de tarefas, de forma que o adolescente
E. M. D. S. N.
ficou responsável por adentrar nos estabelecimentos
e

subtrair os valores, enquanto o apelante se manteve aguardando em sua motocicleta para auxiliar na fuga.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

[...].
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ.
(TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023).

[...].
Concluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância. (Súmula nº 7/STJ)
. Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que, "na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. " (AGRG no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). [...].” (STJ; AgRg-AREsp 1.394.712; Proc. 2018/0295834-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/03/2021; DJE 15/03/2021).

Portanto, restando demonstrado que
o
apelante contribui
u
ativamente para o êxito da empreitada criminosa,

deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância
, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal
no caso em apreço
.

Outrossim
, diante d
e todo o
conjunto probatório acima citado, rest
ou
devidamente comprovada a majorante do concurso de pessoas
,
tendo em vista qu
e os crimes de roubo foram praticados por dois agentes, cada um exercendo uma função específica.

Assim,
o pleito defensivo acerca do decote da causa de aumento de pena prevista no inciso II,
do
§ 2º,
do
artigo 157, do Código Penal, não merece provimento
.

Prosseguindo, passo à análise quanto ao pedido referente à continuidade delitiva.

O artigo 71, do Código Penal, prescreve assim o crime continuado:

Art. 71.
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“para a configuração da continuidade delitiva, deve haver a concomitância de exigências de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução -, bem como de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios. Nesse sentido: ‘a continuidade delitiva somente se configura quando as circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos ilícitos apresentam relação de semelhança e unidade de desígnios, acarretando o reconhecimento do desdobramento da prática criminosa’ (HC n. 535.812/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Dje de 17/12/2019). [...] (AgRg no HC n. 721.691/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023)”
.

Dito isso, no caso, verifico que
i
)
os crimes praticados foram da mesma espécie – tipificados pelo mesmo dispositivo legal e idênticos os bens jurídicos tutelados –,
se deram nas mes
mas condições de
ii
)
tempo – os crimes foram cometidos um
seguido do outro,
com intervalo de poucos minutos
–,
iii
)
lugar e maneira de execução – ambos praticados
em estabelecimentos comerciais localizados próximos um ao outro e
de forma que um dos indivíduos subtraiu os valores e o outro auxiliou na fuga

–,
iv
)
havendo outras semelhanças, tais como a unidade de desígnios entre os crimes, uma vez que, verifica-se que
o
adolescente
subtraiu dinheiro dos estabelecimentos comerciais, ameaçando as vítimas por meio da utilização de uma arma de fogo,
enquanto o acusado permaneceu aguardando na motocicleta,

não havendo desígnio individualizado em relação a cada uma
delas,
as quais foram ofendidas sequencialmente.

Diante disso
,
acolho
a pretensão da defesa para
afastar o concurso material de crimes e
aplicar o crime continuado
ao presente cas
o.

Assim, procedo à nova dosimetria da pena, me atendo aos limites nela fixados.

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base no mínimo previsto na legislação, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Na
segunda fase
do processo dosimétrico,
não obstante o apelante tenha confessado parcialmente os fatos narrados na denúncia, deixo de aplicar a atenuante disposta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com fundamento no entendimento da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, eis que a pena-base foi fixada no mínimo
legal.

Dessa forma, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
,
mantenho a fração de 1/3 (um terço) estabelecida pela incidência da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal,
e procedo à correção do cálculo efetuado na sentença, fixando a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Configurada a continuidade delitiva de crimes,

aplico
a regra do art
igo
71, do Código Penal, e aumento a referida reprimenda em
1/6 (um sexto),
considerando se tratarem de duas vítimas
distintas – dois estabelecimentos comerciais
diversos
–
, de modo que
estabeleço
a
pena final
d
e

U
ê
nderson de Jesus Floriano
em
06 (seis) ano
s
,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como o pagamento de 14
(quatorze) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o
regime
semiaberto
para o início do cumprimento de pena do apelante, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto ao pleito de aplicação do instituto da detração penal para fins de abrandamento do regime prisional, considerando que já foi estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, verifico a ausência de interesse recursal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
tão somente para afastar o concurso material de crimes e reconhecer a continuidade delitiva, prevista no artigo 71, do Código Penal, redimensionando a pena de
U
ê
nderson de Jesus Floriano
para

06 (seis) ano
s
,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusã
o,
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
,
mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença
de primeiro grau.

É como voto
.

Vitória, 5 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)